Tribunal: STM
Processo: 7000178-29.2023.7.03.0103
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR INGRESSO CLANDESTINO. CRIME DE MERA CONDUTA. DOLO GENÉRICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ESTADO DE NECESSIDADE. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) buscando a reforma da Sentença que absolveu civil acusado da prática do crime de ingresso clandestino, nos termos do art. 302 do Código Penal Militar (CPM), com fundamento no art. 439, "b", do Código de Processo Penal Militar (CPPM). O Réu pulou o muro e adentrou, sem autorização, em Organização Militar (OM) do Exército Brasileiro, alegando fugir de perseguição de terceiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é apto a demonstrar o dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de ingressar indevidamente em área sob administração militar; e (ii) estabelecer se a conduta do agente está amparada pela excludente de ilicitude do estado de necessidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O tipo penal de ingresso clandestino, previsto no art. 302 do CPM, constitui delito de mera conduta e exige apenas o dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de penetrar em local sujeito à administração castrense, por acesso proibido ou mediante burla à vigilância, sendo desnecessário dolo específico. 4. Apesar de comprovadas a autoria e a materialidade, o conjunto probatório não demonstrou, com a segurança necessária ao juízo condenatório, que o agente tinha ciência inequívoca de que o local por onde adentrou se tratava de área sob administração militar, especialmente diante da inexistência ou precariedade de sinalização ostensiva no ponto exato do ingresso. 5. As provas colhidas indicam que o Acusado ingressou na Organização Militar em situação de fuga e perigo iminente à sua vida, circunstância que fragiliza a conclusão acerca da presença do dolo genérico exigido pelo tipo penal. 6. O contexto fático demonstra a caracterização do estado de necessidade, nos moldes do art. 43 do CPM, uma vez que o Réu agiu para preservar direito próprio diante de perigo atual, não provocado por ele e inevitável por outros meios, sendo o mal causado consideravelmente inferior ao mal evitado. 7. Persistindo dúvida razoável quanto ao elemento subjetivo do tipo e reconhecida a excludente de ilicitude, impõe-se a manutenção da absolvição, com fundamento no art. 439, “b”, do CPPM. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de Apelação não provido, mantendo-se incólume a sentença absolutória.. Decisão unânime. Tese de Julgamento: “1. A configuração do crime de ingresso clandestino exige a comprovação do dolo genérico, materializado na vontade livre e consciente de adentrar em área sob administração militar por local defeso, devendo o agente ter ciência de que se trata de local proibido. 2. A ausência de prova inequívoca do dolo genérico, somada à inexistência de sinalização clara indicando a proibição de ingresso no local, afasta a tipicidade da conduta. 3. Ocorre a excludente de ilicitude do estado de necessidade quando o agente ingressa em OM por local proibido, com o propósito de proteger-se de perigo real e iminente contra a própria vida, sendo esta a única opção de refúgio.” Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 43 e 302; CPPM, art. 439, "b". Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação nº 7000267- 88.2022.7.00.0000, Rel. Min. José Barroso Filho, j. 16.2.2023; STM, Apelação nº 7000247-29.2024.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Plenário, j. 13/2/2025; STM, Apelação nº 7001317- 57.2019.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, j. 4/6/2020.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 01/12/2025 A
04/12/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000178-29.2023.7.03.0103/RS
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ADERSSOM RODRIGUES TEIXEIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 01/12/2025, às 13:30, a 04/12/2025, às 18:00, na sequência 2, disponibilizada no DE
de 03/11/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO APELO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
MANTENDO INCÓLUME A ABSOLVIÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA
HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000178-29.2023.7.03.0103/RS
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ADERSSOM RODRIGUES TEIXEIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR INGRESSO CLANDESTINO. CRIME DE MERA CONDUTA.
DOLO GENÉRICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ESTADO DE
NECESSIDADE.
CONFIGURAÇÃO.
ABSOLVIÇÃO.
SENTENÇA
MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) buscando a
reforma da Sentença que absolveu civil acusado da prática do crime de ingresso
clandestino, nos termos do art. 302 do Código Penal Militar (CPM), com
fundamento no art. 439, "b", do Código de Processo Penal Militar (CPPM). O
Réu pulou o muro e adentrou, sem autorização, em Organização Militar (OM)
do Exército Brasileiro, alegando fugir de perseguição de terceiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é apto
a demonstrar o dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de
ingressar indevidamente em área sob administração militar; e (ii) estabelecer se
a conduta do agente está amparada pela excludente de ilicitude do estado de
necessidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O tipo penal de ingresso clandestino, previsto no art. 302 do CPM, constitui
delito de mera conduta e exige apenas o dolo genérico, consistente na vontade
livre e consciente de penetrar em local sujeito à administração castrense, por
acesso proibido ou mediante burla à vigilância, sendo desnecessário dolo
específico.
4. Apesar de comprovadas a autoria e a materialidade, o conjunto probatório
não demonstrou, com a segurança necessária ao juízo condenatório, que o
agente tinha ciência inequívoca de que o local por onde adentrou se tratava de
área sob administração militar, especialmente diante da inexistência ou
precariedade de sinalização ostensiva no ponto exato do ingresso.
7000178-29.2023.7.03.0103
40001379106 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. As provas colhidas indicam que o Acusado ingressou na Organização Militar
em situação de fuga e perigo iminente à sua vida, circunstância que fragiliza a
conclusão acerca da presença do dolo genérico exigido pelo tipo penal.
6. O contexto fático demonstra a caracterização do estado de necessidade, nos
moldes do art. 43 do CPM, uma vez que o Réu agiu para preservar direito
próprio diante de perigo atual, não provocado por ele e inevitável por outros
meios, sendo o mal causado consideravelmente inferior ao mal evitado.
7. Persistindo dúvida razoável quanto ao elemento subjetivo do tipo e
reconhecida a excludente de ilicitude, impõe-se a manutenção da absolvição,
com fundamento no art. 439, “b”, do CPPM.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de Apelação não provido, mantendo-se incólume a sentença
absolutória.. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: “1. A configuração do crime de ingresso clandestino exige
a comprovação do dolo genérico, materializado na vontade livre e consciente de
adentrar em área sob administração militar por local defeso, devendo o agente
ter ciência de que se trata de local proibido. 2. A ausência de prova inequívoca
do dolo genérico, somada à inexistência de sinalização clara indicando a
proibição de ingresso no local, afasta a tipicidade da conduta. 3. Ocorre a
excludente de ilicitude do estado de necessidade quando o agente ingressa em
OM por local proibido, com o propósito de proteger-se de perigo real e iminente
contra a própria vida, sendo esta a única opção de refúgio.”
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 43 e 302; CPPM, art. 439, "b".
Jurisprudência
relevante
citada:
STM,
Apelação

nº
7000267-
88.2022.7.00.0000, Rel. Min. José Barroso Filho, j. 16.2.2023; STM, Apelação
nº 7000247-29.2024.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS,
Plenário,
j.
13/2/2025;
STM,
Apelação
nº
7001317-
57.2019.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, j. 4/6/2020.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Apelo do Ministério Público Militar e negar-
lhe provimento, mantendo incólume a absolvição imposta na Sentença hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 04 de dezembro de 2025.
7000178-29.2023.7.03.0103
40001379106 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM),
inconformado com a Sentença proferida pelo Juiz Federal da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), em 17/2/2025, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000178-
29.2023.7.03.0103/RS, que absolveu o civil ADERSSOM RODRIGUES TEIXEIRA da
prática do delito de ingresso clandestino, insculpido no art. 302 do Código Penal Militar
(CPM), com fulcro no art. 439, “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
1. Fatos
1.1. Denúncia
A Denúncia encontra-se lastreada no Auto de Prisão em Flagrante (APF) nº
7000056-16.2023.7.03.0103 e narra o seguinte:
No dia 23 de fevereiro de 2023, por volta das 17h50min., o civil ADERSSOM RODRIGUES
TEIXEIRA pulou o muro próximo ao posto P2 e ingressou, sem autorização, na área do
Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Porto Alegre (CPOR/PA), localizado na Rua
Corrêa Lima, nº 140, Bairro Menino Deus.
Frise-se que, que no muro que o denunciado pulou para ingressar no quartel há concertina
instalada para aumentar a segurança e existe placa alertando que trata-se de “ÁREA
MILITAR”.
Após ingressar no aquartelamento, o ora denunciado foi alertado ostensivamente pelo SD EV
GUSTAVO HENRIQUE GONÇALVES KOSLOSKI, sentinela do posto P2, a parar
imediatamente e deitar-se no chão. Todavia, o ora denunciado desobedeceu ao comando da
sentinela e continuou deslocando-se até que, ao subir as escadas ao lado do caixão de areia
do Curso de Infantaria, parou e se deitou no chão diante de enérgica ordem emitida pelo 2º
SGT ODIMAR VALDECIR DE ALMEIDA GOULART, sendo sendo (sic) então imobilizado
por meio de algemas.
O denunciado confessou que ingressou no CPOR sem autorização, alegando que “não parou,
mediante o alerta da Sentinela, pois estava sendo perseguido e vigiado pelo muro que faz
divisa com o CPOR” (Evento 1 – P_FLAGRANTE1, fl. 11).
Todavia, as demais sentinelas do CPOR/PA, bem como de outras duas unidades militares que
também ficam localizadas na Rua Corrêa Lima, quais sejam, 3º BPE e 1º CGEO, afirmaram
que não visualizaram, tampouco escutaram barulhos de “tiroteio” e de perseguições oriundas
da Brigada Militar ou de facções criminosas, nos arredores do CPOR/PA, durante a data e
horário do ingresso clandestino.
Assim agindo, o civil ADERSSOM RODRIGUES TEIXEIRA praticou o crime de ingresso
clandestino, estando, portanto, incurso nas sanções do art. 302, c/c o art. 9º, III, a, ambos do
CPM.
Pelo exposto, requer o Ministério Público Militar o recebimento da presente denúncia,
instaurando-se a indispensável ação penal, a ser efetivada com a citação do denunciado,
prosseguindo-se com a intimação das testemunhas abaixo arroladas, até final julgamento e
condenação.
ROL DE TESTEMUNHAS:
7000178-29.2023.7.03.0103
40001379106 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1) SD EV GUSTAVO HENRIQUE GONÇALVES KOSLOSKI, qualificado à fl. 10 do Evento
1 – P_FLAGRANTE1, servindo no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Porto
Alegre;
2) 2º SGT ODIMAR VALDECIR DE ALMEIDA GOULART, qualificado à fl. 11 do Evento 1
– P_FLAGRANTE1, servindo no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Porto
Alegre;
3) SD MATHEUS SEIKI PEREIRA NABORIKAWA, qualificado à fl. 31 do Evento 36,
servindo na 1ª Cia do 3º Batalhão de Polícia do Exército; e
4) SD RYAN GUEDES DIAS, qualificado à 38 do Evento 36, servindo na CCSv do 1º Centro
de Geoinformação. (grifos no original)
Na audiência de custódia realizada em 24/2/2023, o Juízo a quo concedeu
liberdade provisória a ADERSSOM RODRIGUES TEIXEIRA (evento 15 do APF).
Recebida a Peça Pórtico em 23/6/2023, o Acusado foi citado em 7/8/2023,
iniciando-se a persecução penal (eventos 1, doc. 2, e 52 da APM). As certidões de
antecedentes policiais e criminais do Réu foram juntadas aos autos (eventos 4, 11 e 17 da
APM).
1.2. Instrução
A Defensoria Pública da União (DPU), no exercício da assistência técnica do
Acusado/Apelado, em atenção às disposições dos art. 396 e 396-A do Código de Processo
Penal (CPP) comum, apresentou resposta à acusação, oportunidade em que renovou o pleito
de anulação do APF, anteriormente indeferido pelo Juízo primevo, na ocasião do flagrante,
bem como pugnou pela absolvição sumária, com fulcro no art. 397 do CPP (evento 146 da
APM).
Após a análise do conteúdo dos autos até então, o Juízo de origem indeferiu os
pedidos defensivos e determinou o prosseguimento da Ação Penal, em razão de inexistir,
naquele momento, prova testemunhal ou outra capaz de ensejar a absolvição pretendida.
Designou-se o dia 8/5/2024 para a realização da audiência de inquirição das testemunhas
arroladas pelo MPM e a qualificação e o interrogatório do Acusado (evento 148 da APM).
Inconformada com o indeferimento dos pedidos de anulação do APF e
trancamento da Ação Penal originária, sob a alegação de uso excessivo da força, emprego de
algemas e supostas agressões sofridas pelo Réu, quando de sua prisão em flagrante, a DPU
impetrou Habeas Corpus (HC), com pedido de liminar, autuado nesta Corte sob o nº
7000193-63.2024.7.00.0000 e distribuído à minha relatoria, feito relacionado à presente
Apelação.
Em decisão de 4/4/2024, indeferi a liminar, em virtude da ausência dos
requisitos autorizadores para sua concessão (evento 7 do HC). Julgado neste Tribunal na
sessão de 17 a 20 de junho de 2024, o Writ teve a ordem negada pelo Plenário, por
unanimidade, devido à ausência de amparo legal (evento 53 do HC).
7000178-29.2023.7.03.0103
40001379106 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No prosseguimento da marcha processual em primeira instância, aportou aos
autos de origem informação advinda da Superintendência dos Serviços Penitenciários do Rio
Grande do Sul (SUSEPE), noticiando que o Acusado encontrava-se em liberdade desde o dia
10/1/2024, em decorrência da expedição, na mesma data, de Alvará de Soltura (eventos 119 e
121 da APM). A título de informação, há registro nos autos da prisão de ADERSSOM
RODRIGUES TEIXEIRA e de seu recolhimento ao sistema prisional estadual, pela prática
do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006 (evento 218 da APM).
Em 10/7/2024, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo Parquet Castrense.
O Réu foi qualificado e interrogado no dia 19/9/2024, por sistema de videoconferência com a
Penitenciária Estadual de Arroio dos Ratos/RS, onde se encontrava preso (eventos 229 e 260
da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, a Acusação e a Defesa nada requereram (eventos
264 e 266).
Na fase do art. 428 do CPPM, o Órgão Ministerial e a Defesa Pública
apresentaram suas alegações escritas, juntadas, respectivamente, nos eventos 271 e 274 do
processo originário.
As partes dispensaram a apresentação de sustentação oral (eventos 280 e 281 da
APM).
1.3. Sentença
Em 17/2/2025, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM
proferiu Sentença, julgando improcedente a pretensão condenatória formulada na Denúncia e
absolvendo o Acusado ADERSSOM RODRIGUES TEIXEIRA da prática do delito de
ingresso clandestino, com fundamento no art. 439, “b”, do CPPM (evento 285 da APM).
Irresignado com a absolvição, o Parquet Militar interpôs a presente Apelação
em 6/3/2025, recebida no dia 18 subsequente (eventos 296 e 299 da APM).
1.4. Razões/Contrarrazões
Nas razões do Apelo, o MPM argumenta ter a instrução processual logrado
êxito em demonstrar a comprovação da prática delitiva imputada ao Apelado na Exordial,
consistente no ingresso desautorizado em Organização Militar, ignorando as placas de aviso
ali constantes. Prossegue, afirmando que “a alegação apresentada pelo réu, no sentido de
que estaria fugindo de integrantes de facção criminosa, não ficou minimamente demonstrada
nos autos, muito pelo contrário, conforme se verifica na própria denúncia e no depoimento
da testemunha Sd MATHEUS SEIKI PEREIRA NABORIKAWA (Evento 229 – VIDEO3),
(...)”.
Firme no seu propósito, acrescenta que “a jurisprudência desse Egrégio
Superior Tribunal Militar é no sentido de que o crime de ingresso clandestino é de mera
conduta, não se exigindo a existência de dolo específico, diferentemente da fundamentação
exposta na sentença absolutória”.
7000178-29.2023.7.03.0103
40001379106 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Alfim, o MPM requer “seja conhecida e provida a presente apelação, para
reformar a sentença absolutória proferida pelo Juízo monocrático, visando à condenação do
civil ADERSSOM RODRIGUES TEIXEIRA, pela prática do crime previsto no art. 302, c/c o
art. 9º, III, a, ambos do CPM” (evento 313 da APM).
Em sede de contrarrazões, a Defesa Pública pugna pela manutenção da
Sentença em sua integralidade, rechaçando os argumentos ministeriais e requerendo o não
provimento do presente Apelo (evento 317 da APM).
2. Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM)
Instada a se manifestar, a PGJM, em Parecer da lavra da Dra. Maria de Lourdes
Souza Gouveia, Vice-Procuradora-Geral de Justiça Militar, pronunciou-se pelo conhecimento
e, no mérito, requereu o "desprovimento do presente Recurso de Apelação, para manter-se
íntegra a r. Sentença de primeiro grau” (evento 13).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente o interesse e a
tempestividade, o recurso deve ser conhecido.
1. Considerações iniciais
Trata-se de Recurso de Apelação manejado pelo MPM, inconformado com a
Sentença proferida, monocraticamente, pelo Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM, que absolveu o
civil ADERSSOM RODRIGUES TEIXEIRA da prática do crime tipificado no art. 302 do
CPM, nos termos do art. 439, “b” (não constituir o fato infração penal), do CPPM.
Segundo a narrativa da Peça Pórtico, o Apelado, no dia 23/2/2023, por volta das
17h50min, pulou o muro próximo ao posto P2, vindo a ingressar, sem autorização, na área do
Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Porto Alegre (CPOR/PA), Organização
Militar (OM) de ensino do Exército Brasileiro.
À vista desse fato, com suporte no APF nº 7000056-16.2023.7.03.0103, o
Parquet Castrense atribuiu ao Apelado a prática do delito de ingresso clandestino,
incursionando-o nas sanções do art. 302 c/c o art. 9º, III, “a”, ambos do CPM (evento 1,
INIC1, da APM).
Após a regular tramitação do feito, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 3ª CJM absolveu o Réu, entendendo existir dúvida quanto ao dolo do agente de
praticar o delito imputado, tendo em vista a ausência de aviso indicativo quanto à natureza
militar da área onde ocorreu o ingresso, e a situação de estado de necessidade, evidenciada no
quadro fático delineado nos autos.
Feita esta breve digressão, vejamos o tipo penal imputado ao Acusado e, em
seguida, os aspectos particulares do presente feito.
7000178-29.2023.7.03.0103
40001379106 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. O tipo penal imputado na Denúncia – art. 302 do CPM
O referido delito encontra-se descrito no CPM nos seguintes termos:
Ingresso clandestino
Art. 302. Penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave, hangar ou
em outro lugar sujeito à administração militar, por onde seja defeso ou não haja passagem
regular, ou iludindo a vigilância da sentinela ou de vigia:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.
Da leitura do citado dispositivo, infere-se que o mero ingresso em lugar sujeito
à Administração Militar, por passagem irregular, é suficiente para a caracterização do delito,
não se exigindo nenhuma outra intenção por parte do agente, seja de causar algum prejuízo
ou dano, ou mesmo de colocar a OM em risco (dolo específico).
Trata-se, portanto, de crime de mera conduta, de modo que o único propósito
exigido é o de adentrar em área militar, por onde seja defeso, devendo o agente, por
óbvio, ter ciência de que se trata de local sujeito à Administração Militar. Sobre a
infração penal em testilha, Nucci preleciona:
Penetrar significa ingressar em algum lugar, porém em caráter de invasão. (...) Há que se
buscar, em tais lugares, a vedação de ingresso. As expressões configuradoras de tal proibição
foram muito extensas e repetidas: por onde seja defeso ou não haja passagem regular, ou
iludindo a vigilância da sentinela ou de vigia. Bastaria mencionar ser vedado. O restante é
óbvio, como, por exemplo, burlar a vigilância da sentinela, algo comum onde há proibição de
ingresso. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar comentado. 4ª Edição. Rio de
Janeiro: Forense, 2021. p. 448).
Em adendo, são esclarecedores os ensinamentos de Cícero Robson Coimbra e
Marcello Streinfinger:
(...) o núcleo da conduta neste tipo penal é “penetrar”, ou seja, entrar, transpor, passar para
dentro de qualquer local sujeito à administração militar, desde que esse local seja proibido
(defeso), não haja passagem regular, precisando o autor superar um obstáculo, entrando por
alçapão, janela, túnel etc., ou, por fim, iludindo a vigilância das sentinelas que ali estão para
se opor à entrada de quem quer que seja. Em qualquer das situações, o autor realiza seu
intento às escondidas, pois, caso o faça de forma evidente, com afronta, por exemplo, a uma
ordem emanada, estará configurado outro delito, como o crime de oposição à ordem de
sentinela (art. 164 do CPM) ou de desobediência (art. 301 do CPM). (COIMBRA NEVES,
Cícero Robson, STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar - Volume Único -
6º Edição, revista, ampliada e atualizada. São Paulo, Editora: JusPodivm, 2022. Pág. 1.715);
(grifos nossos)
Conforme se pode observar, o conceito incriminador em apreço não oferece
maiores dificuldades para ser compreendido, exigindo somente que o agente penetre em área
militar às escondidas, por local onde existe vedação de acesso.
3. Análise probatória e conformação delitiva
3.1. Da autoria e da materialidade
7000178-29.2023.7.03.0103
40001379106 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A autoria e a materialidade encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelos
depoimentos das testemunhas, em fase investigativa e judicial, pelo interrogatório do próprio
Acusado e pelas provas documentais, uníssonos em corroborar as circunstâncias do flagrante
em que ele foi apanhado.
Quanto à autoria, as provas são irrefutáveis no sentido de apontar o Apelado
como autor do ingresso clandestino, por ter pulado o muro do CPOR/PA, com amassamento
de obstáculo (concertina), ingressando em área sob administração militar, necessitando ser
posteriormente imobilizado por militares da referida OM, com o uso de algemas. Ao ser
interrogado em Juízo, o próprio Réu confirmou ter, de fato, pulado o muro do
aquartelamento, apresentando a seguinte justificativa:
Indagado pelo Magistrado “o Senhor de fato pulou o muro” respondeu que “não pulei o
muro por pular, tava dando fuga da morte, tava fugindo da morte (...) eles estavam querendo
me matar (...)”; (evento 259, VIDEO1, 1’00’’, da APM); (grifo nosso)
Seguindo na mesma esteira, a materialidade do crime sub oculi encontra-se
delineada e provada, inclusive pelo Laudo Pericial nº 08/2023, elaborado pelo Pelotão de
Investigações Criminais (PIC) do 3º Batalhão de Polícia do Exército (3º BPE), e diligências
complementares solicitadas pelo MPM (evento 46, DILIG4, e evento 54, LAUDOPERIC2,
do APF), cujas conclusões atestam:
Ante ao acima exposto e frente aos elementos técnicos minuciosamente analisados, concluem
estes Peritos criminais que:
a. A concertina possui um amassamento e deslocamento simples, compatível com uma possível
invasão; e
b. De acordo com os danos na concertina e os ferimentos encontrados no Senhor Aderssom, é
possível que o mesmo invadiu o CPOR/PA pelo local estudado neste laudo. (evento 54,
LAUDOPERIC2, pág. 19, do APF).
Portanto, não remanescem dúvidas acerca do ocorrido e sua autoria, imputada
ao Réu, que restou preso em flagrante, logo após adentrar à OM.
3.2. Da culpabilidade
O dolo é elemento de ordem essencialmente subjetiva. Em razão dessa
característica, não se faz perceptível de imediato, devendo ser extraído do conjunto
probatório, a partir da análise das circunstâncias objetivas da conduta. Sua presença é
identificada de forma indireta, por meio da avaliação das ações externas do agente, das quais
é possível inferir seu grau de consciência e sua intenção em relação ao resultado prejudicial
proibido pela norma penal.
Na situação sub examine, a absolvição do Acusado teve como fundamento a
existência de dúvidas em relação ao dolo, especificamente no tocante ao conhecimento do
agente a respeito da natureza militar do local por onde ingressou clandestinamente, além
de sua conduta estar amparada pela excludente de ilicitude do estado de necessidade.
Confira-se o respectivo excerto da Sentença hostilizada:
7000178-29.2023.7.03.0103
40001379106 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Do quadro fático apresentado, ficou evidenciado que o agente agiu em estado de necessidade,
pois estava se protegendo, fugindo de perseguição. Não há certeza se o réu provocou ou não o
perigo, ou se podia de outro modo evitá-lo, no entanto, havendo dúvida nesse ponto, deve ser
adotada a posição mais favorável ao réu.
Ainda, surgiu dúvida quanto à vontade livre e consciente do agente de praticar o crime de
ingresso clandestino. Segundo o réu afirmou em seu interrogatório, não sabia se tratar de
área militar.
A prova produzida, de certa forma, deu respaldo a sua afirmação, pois verificou-se que o aviso
no local seria uma advertência de cuidado devido à concertina, não indicação de se tratar de
área militar.
Assim, também pela ausência da demonstração do dolo específico do réu de ingressar em
área militar, desfez-se a tipicidade do crime que lhe foi atribuído.
O Superior Tribunal Militar, conforme acórdãos citados pela defesa e para os quais nos
reportamos, já abordou casos similares a este, não reconhecendo a existência do crime.
Por essas razões, deve ser julgada improcedente a ação penal.
3. DISPOSITIVO
ISTO POSTO, resolveu o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar, julgar improcedente a denúncia para fins de absolver ADERSSOM
RODRIGUES TEIXEIRA da prática do crime de ingresso clandestino, tipificado no artigo
302 do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, letra "b", do Código de Processo
Penal Militar. (evento 285 da APM); (grifos nossos)
In casu, analisando-se os elementos da conjuntura fática descrita na Exordial
acusatória e corroborada em Juízo, à luz dos apontamentos doutrinários já colacionados, não
é possível concluir, com a segurança necessária, ter havido a consciência e a vontade
desimpedida do Acusado de levar a efeito a empreitada criminosa, na direção do resultado
desejado, ou seja: adentrar à OM, por local onde era defeso, realizando o seu intento às
escondidas ou burlando a vigilância da sentinela, em nítido caráter de invasão.
O conjunto probatório carreado aos autos não se desincumbiu de esclarecer se o
Apelado, de fato, desejava ingressar em área militar, sem a ocorrência da situação levantada
por ele: fugir de terceiro que o perseguia.
Nesse fio, o conteúdo do feito não é hábil a esclarecer se, de fato, houve o
propósito de iludir a vigilância das sentinelas, ou, como alegou o Acusado, seu intuito era
apenas abrigar-se de um perigo iminente, narrativa coerente com o panorama delineado.
As dúvidas acerca da real intenção do Réu em invadir a OM fragilizam
qualquer conclusão acerca da consciência e da vontade desimpedida do Acusado, afastando,
por consequência, a tipicidade penal da conduta em apreço, nos exatos moldes consignados
pelo Juízo primevo em seu veredito absolutório.
4. Das teses ministeriais
4.1. Crime de mera conduta e caracterização do dolo do agente
7000178-29.2023.7.03.0103
40001379106 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas razões recursais, o MPM alega que “foi comprovado ao longo da
instrução criminal, o acusado, de forma dolosa, ingressou na OM, apesar das diversas
placas de aviso que ali se tratava de área militar”.
Enfatiza que o crime previsto no art. 302 do CPM é de mera conduta, não se
exigindo o dolo específico ou resultado material, mas apenas a voluntariedade do ingresso
não autorizado, conforme jurisprudência consolidada desta Corte.
A despeito de concordar com a tese ministerial, quanto à desnecessidade de
dolo específico para a caracterização do ingresso clandestino, tratando-se de crime de mera
conduta, como mencionado, o acervo probante não é hábil a atestar, de maneira inequívoca,
que o Acusado tenha agido com o dolo genérico exigido pelo tipo penal imputado,
consistente na vontade livre e consciente de ingressar em área sob administração militar,
por local onde seja defeso.
Deveras, a lei penal militar não exige qualquer finalidade específica do agente
para a configuração do delito de ingresso clandestino. A propósito, Jorge Cesar de Assis
esclarece que:
O crime do art. 302 não exige nenhum dolo específico. Pensar o contrário é descaracterizar
totalmente a norma legal, que passará a exigir um especial fim de agir na conduta do invasor,
o que não está previsto no tipo penal militar.
Para a consumação do delito é necessário que o sujeito ativo tenha consciência de que está
ingressando em avião, navio ou local sob Administração Militar e também que está utilizando
acesso proibido ou burlando vigilância de sentinela ou vigia. (ASSIS, Jorge Cesar de.
Comentários ao Código Penal Militar: comentários, doutrina, jurisprudência dos tribunais
militares e tribunais superiores e jurisprudência em tempo de guerra – 11ª Edição. Curitiba,
Editora: Juruá, 2022. Pág. 754); (grifos nossos)
Corroborando esse posicionamento, trago à colação o seguinte julgado desta
Corte:
APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. INGRESSO CLANDESTINO. ART. 302 CPM. CRIME
DE
MERA
CONDUTA.
CONSCIÊNCIA
DE
TRATAR-SE
DE
ÁREA
MILITAR.
CONFIGURAÇÃO DO FATO TÍPICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO
DESPROVIDO. I. A Defesa pugnou pela absolvição do Acusado por atipicidade da conduta e
ausência de dolo, diante da suposta ausência de comprovação dos elementos objetivos e
subjetivos do tipo penal (art. 302 do CPM), com fulcro no art. 439, alínea b ou e, do CPPM.
II. O crime descrito no art. 302 do CPM é de mera conduta. Não exige a produção de
qualquer resultado, todavia é de natureza dolosa, pois exige que o agente tenha a real
intenção de ingressar em área militar, tendo a consciência de ser o ingresso proibido. III. O
crime de ingresso clandestino consuma-se no momento em que há a transposição, total ou
parcial do obstáculo; não necessita de resultado naturalístico ou de dolo específico, para a
sua consumação, basta o simples ingresso voluntário e não autorizado na área militar. IV.
Restou comprovado nos autos que, de forma livre e consciente, o Acusado afastou-se da
estrada e ingressou indevidamente em área militar. V. A Sentença não merece ser reformada,
estando evidenciados, na conduta do Réu, todos os requisitos do conceito analítico do crime,
sendo a conduta típica (materialmente e formalmente), antijurídica e culpável. A conduta
delitiva praticada pelo Acusado se ajusta formal e materialmente ao tipo previsto no art. 302
da Lei Penal Militar. VI. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
CRIMINAL nº 7000267-88.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO.
Data de Julgamento: 16/2/2023, Data de Publicação: 13/3/2023) (grifo nosso)
7000178-29.2023.7.03.0103
40001379106 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No ponto, rememore-se que o Réu ingressou no aquartelamento no dia
23/2/2023, por volta das 17h50min (ainda com luz), ocasião em que foi alertado pela
sentinela, mas não acatou as ordens recebidas e continuou a movimentar-se agitadamente no
interior do aquartelamento, o que ensejou sua imobilização com o uso de algemas e a
consequente prisão em flagrante.
Na fase pré-processual, quando de sua prisão em flagrante, após interrogado
pela autoridade de polícia encarregada pela lavratura do APF, o Apelado, então indiciado,
declarou:
(...) Interrogado o Conduzido, declarou que tem “guerra” com os V7. Alega que esse grupo o
estava perseguindo, motivo pelo qual pulou o muro deste aquartelamento, procurando fugir
de retaliações. Declara pertencer a facção “dos manos”
1. Os perseguidores, segundo ele,
estavam armados. Alegou que não parou, mediante o alerta da Sentinela, pois estava sendo
perseguido e vigiado pelo muro que faz divisa com o CPOR. Relatou estar com uma bolsa de
colostomia, por haver “trocado” tiros com a Brigada Militar no passado. (evento1,
P_FLAGRANTE1, fl. 11, do APF) (grifos nossos)
Já em juízo, o Réu afirmou que:
Ao ser indagado pelo Magistrado que ali era um quartel respondeu que “não na na na (sic)
parte eu não sabia que era um quartel eu tava fugindo dos cara e queria me matar e pulei o
muro só que eu não sabia que ali era um quartel” perguntado pelo Magistrado “tá, mas cair
dentro do quartel pode ter outra morte ali pra frente né”, respondeu que “sim sim, eu não
sabia que ali era uma quartel porque (inaudível); perguntado novamente pelo Magistrado “se
o senhor não sabia que era quartel ali”, respondeu que “não (...)” mais adiante o Magistrado
indagou “e não sabia que era uma área militar ali”, respondeu que “não senhor”; ao ser
indagado pela Defensora Pública “quando o senhor pulou o senhor não sabia que era quartel,
não tinha placa no local”, respondeu que “aonde eu pulei não tinha placa dona, não tinha,
não tinha, eu tava muito alterado, eu tava sob droga” (evento 259, VIDEO1, 1’25’’, da APM);
(grifos nossos)
A única testemunha ocular do momento exato em que o Acusado pulou o muro
da OM, Soldado (Sd) Gustavo Henrique Gonçalves Kosloski, Sentinela ao Posto 2, ao depor
em juízo, relatou ter observado outra pessoa vindo logo atrás do Apelado:
(...) eu ouvi um barulho na cerca, aí quando eu olhei, ele estava pulando o muro. Em seguida
que ele pulou o muro, subiu um rapaz de camiseta azul. Aquele não pulou, só pulou o
Aderssom. (...) Só quando ele pulou, subiu outro rapaz que estava perseguindo ele. Ele
mesmo gritou para mim que ele tinha pulado o muro (...) (Evento 229, VIDEO1, da APM)
(grifo nosso)
Outra testemunha, o Primeiro-Sargento (1º Sgt) Odimar Valdecir De Almeida
Goulart, militar que imobilizou o Acusado, declarou em Juízo que ele repetia: “(...) muito
obrigado, muito obrigado por deixar eu entrar e eles estão me perseguindo, foi isso que ele
falou, recordo bem essas palavras” (evento 229, VIDEO2, da APM).
A partir da análise dos trechos transcritos, coerentes com tudo mais que dos
autos consta, o Apelado, a despeito de ser usuário de drogas e pessoa envolvida com
atividades ilícitas, em momento prévio ao seu ingresso na OM, encontrava-se em situação de
fuga de terceiros, que o perseguiam e intencionavam ceifar sua vida.
7000178-29.2023.7.03.0103
40001379106 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embora patentes a autoria e a materialidade do delito, o contexto em que a
conduta em apreço ocorreu não permite inferir, com a certeza necessária para um juízo
condenatório, a intenção deliberada de ingressar em área sob administração militar.
Essa circunstância impossibilita sustentar, com segurança, a caracterização do
dolo existente no fato sub oculi, sendo vedada a sua presunção, situação impeditiva da
caracterização da tipicidade do delito de ingresso clandestino.
4.2. Existência de sinalização no local de invasão
Como segunda linha argumentativa, o Órgão de Acusação, almejando
caracterizar o dolo no agir do Acusado, com esteio nos depoimentos dos militares colhidos
em Juízo, alega a existência de placas de aviso, sinalizando que a área invadida tratava-se de
“área militar”.
Entretanto, malgrado as testemunhas terem mencionado haver placas
indicativas de “área militar” na OM, a existente no local de ingresso visivelmente não
contém a indicação de “área militar”, como consignado pelo Apelado. Compulsando os
fólios originários, não consta registro algum de haver placa indicativa de “área militar” no
local por onde o Réu adentrou no CPOR/PA.
O Laudo Pericial nº 08/2023, elaborado pelo PIC do 3º BPE, é categórico e bem
ilustra a dinâmica percorrida pelo Acusado no dia em que invadiu a referida OM, sendo
esclarecedoras as imagens das Fig. 7, 8, 9, 15 e 16, existentes no aludido documento (evento
54, LAUDOPERIC2, fls. 10/19).
A partir do conteúdo do exame pericial, constata-se que, no local por onde o
Réu adentrou à OM, de fato, não há placa visível, indicando tratar-se de “área militar”. O que
se identifica nas fotos, junto ao ofendículo instalado sobre o muro do CPOR/PA, é a
existência de uma placa com baixa visibilidade, alertando haver no local “concertina”, o que
converge com um dos fundamentos consignados na Sentença guerreada (evento 54,
LAUDOPERIC2, fl. 11, Fig. 8).
A propósito, Cícero Robson Coimbra e Marcello Streinfinger, ao tratar sobre o
crime em questão, lecionam que:
(...) aceita-se somente o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de praticar a conduta
indevida. Caso o autor entre em local dessa ordem por descuido (negligência), a conduta será
atípica para este delito. Frise-se que para estar presente o dolo, necessário se faz que o agente
reconheça o local como sujeito à administração militar, o que deve ser demonstrado desde a
exordial, sob pena de rejeição da denúncia (STM, RSE n. 7000244-16.2020.7.00.0000, rel.
Min. Odilson Sampaio Benzi, j. 23/09/2020). Para tanto, mostra-se crucial que o local esteja
bem sinalizado, para que não reste dúvidas de que se trata de ambiente sujeito à
administração militar, sob pena de, havendo precária sinalização, não configuração do
delito (STM, Apelação n. 7001317.57.2019.7.00.0000, rel. Min. Francisco Joseli Parente
Camelo, j. 04/06/2020). (COIMBRA NEVES, Cícero Robson, STREIFINGER, Marcello.
Manual de Direito Penal Militar - Volume Único - 6º Edição, revista, ampliada e atualizada.
São Paulo, Editora: JusPodivm, 2022. Pág. 1.716) (grifo nosso)
Não se ignora que outros locais no entorno do CPOR/PA possam dispor da
indicação de local sob Administração Militar, consoante a informação constante do Relatório
de diligências complementares juntado aos autos do APF (evento 46, DILIG4, pág. 13, do
7000178-29.2023.7.03.0103
40001379106 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APF).
Contudo, a imagem que retrata o local exato de ingresso do Apelado não reflete
essa informação, mas sim a inexistência de placa indicativa de ingresso proibido. Diante
desse cenário, subsiste razoável dúvida de que ele, por sua vontade livre e consciente, tenha
pretendido ingressar clandestinamente em área ou lugar sob Administração Militar.
Desse modo, para a tipificação da conduta do Acusado, deveria existir alguma
sinalização indicando que aquele local era área militar, o que não foi demonstrado, na
hipótese.
4.3. Não caracterização do estado de necessidade como excludente de ilicitude
Além de ter fundamentado a absolvição do Apelado na ausência de dolo, o
julgador a quo, acertadamente, também reconheceu a caracterização do estado de necessidade
no caso concreto.
A esse respeito, o Órgão Ministerial, em contraponto ao fundamento lançado na
Sentença recorrida afeto ao estado de necessidade, apenas reproduziu um trecho da Denúncia,
limitando-se, em seguida, a transcrever fragmento do depoimento do Soldado Matheus Seiki
Pereira Naborikawa, que se encontrava de serviço em outra OM (3º BPE) e não presenciou o
fato (evento 229, VÍDEO 3, da APM).
Para a configuração da causa excludente calcada no estado de necessidade, o
agente deve estar diante de perigo real, atual, grave e incontornável, que exija o sacrifício de
direito alheio.
O estado de necessidade é uma das hipóteses de exclusão de ilicitude, ou seja,
em que não há crime, mesmo diante da prática de fato descrito como ilícito penal.
No art. 43 do CPM, ao consagrar o estado de necessidade, na condição de
excludente do crime, o legislador elencou algumas condições que devem coexistir,
simultaneamente:
Estado de necessidade, como excludente do crime
Art. 43. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para preservar direito seu
ou alheio, de perigo certo e atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar, desde
que o mal causado, por sua natureza e importância, é consideravelmente inferior ao mal
evitado, e o agente não era legalmente obrigado a arrostar o perigo.
Esmiuçando a norma legal, Nucci assim se manifesta, ao comentar o Estatuto
Penal Castrense:
Requisitos do estado de necessidade: a) existência de perigo certo e atual; b) perigo não
provocado pelo agente; c) inevitabilidade do perigo; d) proteção a direito próprio ou de
terceiro; e) perecimento do bem de menor valor para salvar o de maior valor; f) inexistência
do dever legal do agente de enfrentar o perigo. (Nucci, Guilherme de Souza. Código Penal
Militar Comentado – 4ª edição revista, ampliada e reformulada – Rio de Janeiro: Forense,
2021. p. 91).
Esses elementos estão presentes no panorama dos autos.
7000178-29.2023.7.03.0103
40001379106 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Réu, ao ser perseguido, ao menos por um terceiro “de camisa azul”,
consoante relatou a testemunha Sd Gustavo Henrique, viu-se obrigado a buscar refúgio na
única área que lhe pareceu segura, agindo com o propósito único e inescusável de resguardar
sua própria vida.
Recorde-se que, por ocasião de sua prisão, o Acusado relatou ser morador de
rua, pertencer à facção criminosa “dos manos” e utilizar uma bolsa de colostomia, por ter
“trocado” tiros com a Brigada Militar no passado. Também consta dos autos que o Réu
ostenta contra si antecedentes policiais de envolvimento em infrações de furto, receptação,
ameaça, vias de fato, e prática dos delitos dos art. 28 e 33 da Lei nº 11.343, de 2006 (evento
1, P_FLAGRANTE1, fls. 10 e 13, do APF nº 7000056-16.2023.7.03.0103).
Tais aspectos, apesar de não guardarem correlação direta com os fatos,
evidenciam o modo de vida desregrado do Apelado, o que imprime robustez à conclusão de
que, certamente, estava sendo perseguido por outro indivíduo, antes de adentrar na área
militar, por local, inclusive, protegido por concertina.
Ao analisar as peças constantes dos autos originários, compreende-se que o
Acusado, em momento prévio à sua prisão, antes de escalar o muro da OM, de cerca de 3
(três) metros de altura, “amassar” a concertina de proteção e cair no interior do quartel, sofreu
agressões físicas advindas de integrantes de uma “facção rival”.
É o que se extrai do depoimento do Réu, que, ao ser interpelado pelo
representante do MPM atuante no juízo de piso e pelo Magistrado condutor da audiência de
custódia, respondeu que já tinha “apanhado” da facção rival em um pátio, tendo sofrido
“chutes” e outras agressões, quando empreendeu fuga e veio a pular o muro da OM, “para
não morrer” (evento 14, VIDEO1, do APF).
Diante dessa conjuntura, o Magistrado sentenciante agiu com acerto ao
reconhecer, na espécie, a causa excludente de ilicitude do estado de necessidade.
5. Considerações finais
À luz de todas as considerações alinhavadas, embora o MPM almeje a reforma
da Sentença, para condenar o Apelado como incurso no crime do art. 302 do CPM, esta
pretensão não prospera, devendo ser mantida a absolvição prolatada pelo Juízo a quo.
A linha de entendimento ora adotada converge com a percuciente manifestação
do Custos Legis (evento 13), conforme ressai do fragmento do seu opinativo:
A nosso sentir, diante dos depoimentos das testemunhas mencionadas na r. Sentença, ex-Sd
Gustavo e 2º Sgt Odimar, no caso concreto não houve intenção deliberada de violar o espaço
militar, mas sim ato instintivo de auto proteção, numa situação emergencial.
(...)
Embora conste da Denúncia que havia placas de indicação de área militar, verifica-se dos
depoimentos que havia apenas uma placa apagada, de difícil visualização, escrito somente
“concertina”, (minuto 00:17:00 do evento 229, do vídeo 1).
7000178-29.2023.7.03.0103
40001379106 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No evento 259, vídeo 1, referente ao interrogatório, o acusado disse que pulou o muro porque
estava fugindo da morte e não sabia que era quartel. Confirmou que era usuário de
entorpecente e foi comprar uma droga e os caras o agarraram. Que não ofereceu resistência.
Que o perseguidor não pulou o muro porque os agentes do quartel ameaçaram ele. Que o
perseguidor estava com uma arma e queria lhe matar.
Assim, depreende-se que o acusado, em fuga, buscou abrigo no primeiro local que julgou
seguro, não havendo elementos que indicassem haver outra opção visível para se proteger.
Ainda que se discuta a origem da situação (compra e uso de drogas de facção rival), o que se
vislumbra do conjunto probatório é que havia um perigo real e iminente contra a vida do
acusado, não sendo razoável exigir que ele buscasse socorro em outro local, pois a OM era a
opção mais próxima para se proteger.
Ressalte-se, ainda, não haver prova cabal da existência de placas sinalizadoras de que se
tratava de um Quartel, como se verifica das fotografias constantes do Laudo Pericial n.º
8/2023, do Pelotão de Investigações Criminais, anexado ao evento 54 do Auto de Prisão em
Flagrante n.º 7000056-16.2023.7.03.0103.
Assim, a Sentença absolutória com fundamento no art. 439, “b”, do CPPM, harmoniza-se
com o conjunto probatório produzido nos autos, razão pela qual o recurso ministerial, data
venia, não merece guarida. (grifos nossos)
Nesse mesmo sentido, é a solução jurídica adotada por esta Corte em casos com
contornos jurídicos similares, como denotam os seguintes julgados:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR (MPM). PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MPM. ILEGITIMIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO.
REVELIA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. INGRESSO CLANDESTINO. ART. 302 DO CPM.
CARACTERIZAÇÃO. PROVA COLHIDA. RAZOÁVEL DÚVIDA. ABSOLVIÇÃO.
DECISÃO POR MAIORIA. DANO A BEM PÚBLICO. ART. 259, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CPM.
ESTRANGEIRO.
INEXIGIBILIDADE
DE
CONDUTA
DIVERSA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
CONDENAÇÃO.
DECISÃO
POR
MAIORIA.
PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. (...) 3. O ingresso clandestino é
crime militar de mera conduta, punível pelo dolo genérico, consistente na intenção de
adentrar a área militar. 4. Conquanto as áreas sob a Administração Militar, notadamente nas
cercanias de fronteiras, podem ser objeto de sondagem por indivíduos ligados a organizações
criminosas ou a outros interesses, em busca de vulnerabilidades da segurança, subsistindo
razoável dúvida na prova colhida nos autos no sentido de que o agente, por sua vontade livre
e consciente, tenha pretendido ingressar clandestinamente em área ou lugar sob a
Administração Militar, impõe-se a absolvição. Decisão por maioria. (...) (Apelação Criminal
nº 7000247-29.2024.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Data de Julgamento: 13/2/2025. Data de Publicação: 26/2/2025) (grifos nossos)
EMENTA: APELAÇÃO. INGRESSO CLANDESTINO. ART. 302 DO CPM. CONDENAÇÃO.
RECURSO MPM. MAJORAÇÃO DA PENA. ACRÉSCIMO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE
CONEXAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DEFESA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE
OFENDER A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PROVIMENTO. PRECARIEDADE NA
SINALIZAÇÃO DA ÁREA. ABSOLVIÇÃO. MAIORIA. (...) O local em que, em tese, ocorreu
a prática do crime de ingresso clandestino aparenta ser um sítio ou fazenda; a sinalização,
apesar de existir, se mostra precária, pelo tamanho da área e pela quantidade de vegetação.
Percebe-se, a toda evidência, que há falhas na colocação de mensagens ostensivas em todos
7000178-29.2023.7.03.0103
40001379106 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

os quadrantes da OM, o que, por si só, inviabiliza a atribuição de responsabilidade penal ao
ora apelante, uma vez que o tipo penal do art. 302 do CPM, ao contemplar a elementar
objetiva por onde seja defeso, pressupõe a necessidade de sinalização clara e visível quanto a
se tratar de local de entrada proibida. Embora incontestável a autoria, forçoso concluir que o
caso se situa em zona nebulosa, sem provas cabais de que havia sinais adequados a indicar se
tratar de perímetro sob Administração Militar e, portanto, defeso à passagem de pedestres de
fora do quartel. Dessa forma, narrar que o denunciado ingressou no recinto não é suficiente.
É imprescindível que a peça demonstre o acesso consciente, sabendo ser proibida sua
entrada no local, a configurar a presunção da delinquência, tudo isso acompanhado de
suporte probatório. Apelo defensivo provido por maioria. (Apelação nº 7001317-
57.2019.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Data de Julgamento: 4/6/2020. Data de Publicação: 29/6/2020); (grifos nossos)
6. Conclusão e dispositivo
Com essas considerações, diante da dúvida acerca do dolo do civil
ADERSSOM RODRIGUES TEIXEIRA, e da caracterização do estado de necessidade apto a
amparar a sua conduta, tem-se como imperiosa a manutenção do édito absolutório prolatado
pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o Apelo do MPM e de negar-lhe
provimento, mantendo incólume a absolvição imposta na Sentença hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379106v19 e do código CRC 544f9233.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 16/12/2025, às 17:33:24
1. Trata-se de facção criminosa atuante na região de Porto Alegre/RS, conhecida pelo emprego de violência extrema e
intensa atuação no tráfico de drogas e de armas ilícitas.
7000178-29.2023.7.03.0103
40001379106 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR